Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO EM SALA REDUZIDA. CASO CONCRETO. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, conforme se extrai dos relatórios colacionados, a recomendação de ambos os profissionais, médicos e pedagogos, é de que seja disponibilizado um monitor para acompanhamento individualizado do aluno com necessidades especiais.
2.Importa salientar que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o médico assistente não solicitou monitor exclusivo e as profissionais educadoras que assistem diretamente ao aluno o desaconselharam por desfavorecer o desenvolvimento de sua autonomia.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.